Tribunal: TJDFT
Processo: 0719454-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. REQUISITOS. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Pela Teoria Maior (artigo 50 do CC/02), para a desconsideração da personalidade jurídica deve estar caracterizado o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial, mediante utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza ou a ausência de separação de fato entre os patrimônios.
2. Por se tratar de medida excepcional, que busca alcançar o patrimônio dos sócios, e ausente qualquer evidência de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, o indeferimento do pedido de desconsideração deve ser mantido.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.